Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714144-41.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): GABRIEL MASCARENHA SANTOS Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL MASCARENHA SANTOS contra a r. sentença (ID n. 26004209), proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que (ID 26003715): (...) No dia 22 de agosto de 2020, por volta das 15h00, em via pública, na QR 402, Samambaia/DF, CEP no 72318-000, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung, modelo SM-J260M/DS, pertencente à vítima Thauane Maciel Figueiredo. Nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, GABRIEL pedalava uma bicicleta de cor preta, quando, ao avistar a vítima transitando em via pública, decidiu subtrair bem alheio móvel. GABRIEL, então, parou a bicicleta próximo da vítima e, exibindo para ela o simulacro de arma de fogo que trazia consigo na cintura, exigiu a entrega do telefone que ela portava, com os seguintes dizeres: “Passa o celular senão meto um tiro na sua cara”. Atemorizada, a vítima cedeu à exigência e GABRIEL, na posse do bem subtraído, evadiu-se dali, pedalando a bicicleta. Ocorre que, de imediato, a vítima comunicou os fatos a uma guarnição da Polícia Militar que passava por ali. Tendo avistado GABRIEL, os policiais saíram em perseguição. Durante a fuga, ele dispensou o simulacro e o aparelho celular, jogando-os na via pública. Porém, sua atitude foi claramente visualizada pelos militares, os quais, após lograrem prendê-lo, encontraram os objetos nos locais em que ele havia jogado. (grifo no original). O réu foi intimado pessoalmente e manifestou o desejo de apelar (ID 26004214). Nas razões recursais (ID 26004218 e 26004219), a d. Defesa alega que, mesmo vislumbrando a atenuante da confissão espontânea, o Juízo a quo deixou de reduzir a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, por já estar fixada no mínimo legal. Reconhece a existência da Súmula no 231/STJ, mas rebate sua aplicação, por entender que a incidência, na hipótese, viola a individualização da pena. Nesse sentido, requer seja conferido “acolhimento do pleito nos termos acima explanados, com a consequente reforma da r. sentença ora vergastada, visando a diminuição da pena aplicada face ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea”. Ausentes contrarrazões formais do Ministério Público (ID 26004221). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 26114901). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘a’[1], do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal a teor do art. 3o do Código de Processo Penal[2], incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. Além disso, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; In casu, não houve insurgência recursal contra a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, até porque fartamente demonstradas no conjunto probatório[3], razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, por incursão no art. 157, caput, do Código Penal (roubo). A irresignação do recorrente limita-se à segunda fase da dosimetria da pena. Em síntese, a alegação é a de que a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea pode conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal. Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, registro que os arts. 53 e 59 do Código Penal preveem expressamente que as penas aplicáveis se inserem dentre as cominadas nos dispositivos e são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais. Com efeito, se a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal, a atenuante genérica da confissão espontânea, ainda que considerada, não têm o condão de reduzir a reprimenda abaixo deste patamar. Tal entendimento está sumulado no verbete n. 231 do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, é inegável que o pleito recursal diverge do disposto na referida súmula. Diante de tal cenário, é permitido “ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade” (STJ - AgRg no AREsp 1669040/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020 - grifo nosso). Reforce-se que a possibilidade de julgamento monocrático em matéria criminal não ofende ao princípio da colegialidade, que permanece salvaguardado diante da possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do respectivo órgão colegiado. Sobre o mérito do recurso, é sabido que a proibição da redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia, sendo, pois, interpretação que compatibiliza com o Código Penal. Note-se que a questão já foi dirimida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597.270/RS-QO-RG)[4], e pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.073/PR[5], apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo, pelo que incabível entendimento diverso. Não há, portanto, razão para a reforma da r. sentença atacada, que decidiu de acordo com o posicionamento desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, consoante registrado pelo Magistrado a quo, não se vislumbram circunstâncias judiciais negativas, motivo pelo qual, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, levando em consideração os fundamentos acima expostos, bem como a Súmula n. 231/STJ, inviável a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial aberto foi corretamente imposto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Mantém-se a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 e do art. 77, ambos do Código Penal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Brasília - DF, 15 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [2] Art. 3o. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [3] Ocorrência Policial n. 1258/2019-0 – 38a DP (ID n. 23726096 – Págs. 1-4); Auto de Apresentação e Apreensão n. 21/2019 (ID n. 23726093); Relatório Final do Inquérito Policial n. 033/2019 – 38a DP (ID n. 23726098 – Págs. 1-3); Laudo de Perícia Criminal n. 1957/2019-IC (Exame de Arma de Fogo) (ID n. 23726760 – Págs. 1-2), além da prova oral coligida nos autos. [4] STF, RE n. 597270-4/RS – QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO. TRIBUNAL PLENO. J. 26/3/2009. Dje 5/6/2009. [5] STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, J. 26/10/2011. Dje 29/6/2012.